Tribunal: TJES
Processo: 5009703-32.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Consulta
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009703-32.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIZETH RODRIGUES ARGOLLO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009703-32.2023.8.08.0011

RECORRENTE:
ELIZETH RODRIGUES ARGOLLO.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

FABIO PRETTI
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. SOLICITAÇÃO DE HOME CARE. ACOMPANHAMENTO MÉDICO, NUTRICIONISTA E FISIOTERAPEUTA. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. FORNECIMENTO DE CUIDADOR POR 12 HORAS, DIARIAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por ELIZETH RODRIGUES ARGOLLO, representada por sua filha MÁRCIA REGINA RODRIGUES ARGOLLO, em face do MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

Em síntese, a parte autora, representada por sua filha, alega que é pessoa idosa de 83 anos, portadora de hipertensão arterial, acidente vascular cerebral (AVC) prévio com sequela em dimídio esquerdo, quadro demencial e epilepsia. Ademais, informa que está em uso de traqueostomia
blue line
, que demanda perigo no manuseio, pois pode ocorrer sangramento e infecções no corte, além de pneumotórax, pneumomediastino, lesão na membrana posterior da traqueia, traqueíte, celulite, e outros.

Diante disso, relata que necessita de uma
Home Care
, em tempo integral na residência, com um profissional de enfermagem e fisioterapeuta, serviço esse que é essencial para a qualidade de vida da requerente, e permitirá dentro do possível o melhor desenvolvimento e aproveitamento nos tratamentos para ela.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido para determinar ao Município de Cachoeiro de Itapemirim a disponibilização de acompanhamento médico, nutricional e fisioterápico (motor e respiratório), de acordo com o plano terapêutico a ser definido pelo respectivo profissional, tornando definitiva a liminar concedida.

Determino, ainda, ao Município de Cachoeiro de Itapemirim o fornecimento de acompanhamento com médico especialista, de acordo com a solicitação do médico da equipe de saúde da família, no prazo de quinze dias, contados da solicitação.

Ressalto que o direcionamento das obrigações poderá ser eventualmente modificado, em caso de descumprimento.

A equipe de saúde da família do Município de Cachoeiro de Itapemirim deverá elaborar um relatório a fim de especificar quais os cuidados/tratamentos específicos serão necessários ao fornecimento da atenção domiciliar do paciente.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 7481940, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando a garantia do direito à saúde, a fim de serem julgados procedentes os pedidos da inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

No caso concreto, trata-se de pedido de fornecimento de uma
Home care
pelo SUS, bem como do serviço de profissional médico, nutricionista e fisioterapeuta a domicílio, com a finalidade de oferecer, a recorrente, cuidados médicos de forma e tempo integral para melhor desenvolvimento no tratamento da paciente e devido a hipossuficiência familiar, já que a filha da recorrente está impossibilitada de laborar em virtude de cuidar integralmente de sua mãe.

Sendo assim, foi comprovada a imprescindibilidade desses acompanhamentos, uma vez que
restou demonstrado que a recorrente apresenta hipertensão arterial, acidente vascular cerebral (AVC) prévio com sequela em dimídio esquerdo, quadro demencial e epilepsia, bem como que se alimenta por meio de sonda.

Ademais, nos laudos médicos (ID nº7481759, nº7481782 e nº7481782), é mostrada a necessidade de profissionais adequados para o cuidado da recorrente. Exemplo disso, é expressado em fl. 06 do ID nº7481759, na qual o médico declara que a paciente é acamada, necessita de cuidados extensivos para as necessidades fisiológicas da vida diária, bem como está em uso de dieta via sonda nasoentérica, logo, tais cuidados devem ser realizados por profissional qualificado.

Além disso, saliento que é dever do Estado garantir a saúde a todos cidadãos, independente do ente público (da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios
), conforme Constituição Federal:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Logo, tal direito deve ser assegurado pelo recorrido, a fim de garantir a paciente
cuidado profissional, na modalidade home care, conforme aludido.

Consoante a isso, entendo que o Município deve disponibilizar acompanhamento domiciliar (home care), por técnico de enfermagem, pela carga horária de 12 horas diárias, enquanto durar a necessidade da paciente, segundo entendimento jurisprudencial do TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. PACIENTE ATENDIDO PELO SUS. TETRAPARESIA. TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR. NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, “o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos Entes Federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a tratamento de saúde” (AgInt no AREsp 873.437/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28-03-2019, DJe 02-04-2019). 2. O direito do paciente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 3. - Deve ser observado o Estatuto da Pessoa Idosa – Lei de n. 10.741/2003 que dispõe sobre os direitos fundamentais do idoso, além de assegurar que é obrigação da família e do Poder Público prezar pelo cuidado da pessoa idosa, inclusive com atenção integral à sua saúde, por intermédio do Sistema Único de Saúde -SUS. 4. Em análise dos laudos médicos apresentados nos autos restou demonstrado que o autor é idoso, apresenta quadro de trauma raquimedular e tetraparesia decorrente de acidente de trânsito. Além do mais, possui deficit distal, espasmos com contratura muscular e escaras, necessitando de acompanhamento de profissional por técnico em enfermagem, na modalidade home care por 24h/dia. 5. Ocorre que, a disponibilização pelo Poder Público de técnico de enfermagem/cuidador em período contínuo configuraria onerosidade excessiva aos cofres públicos, além de que não restou demonstrado que o paciente seja desprovido de familiares que consigam auxiliar em seus cuidados diários. Desta forma, deve ser disponibilizado o acompanhamento domiciliar (home care), por técnico por enfermagem, pela carga horária inicial de 12 horas diárias, enquanto durar a necessidade do paciente, a qual deverá ser aferida a partir de relatórios periódicos elaborados por profissionais médicos que já o atendem em seu domicílio. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada.
Data: 14/Aug/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0000061-12.2021.8.08.0005. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA.

Dessa forma, entendo que a sentença deve ser reformada a fim de garantir cuidados adequados a paciente por meio de profissional técnico de enfermagem, com carga horária de
12 horas diárias.

Por conseguinte, compreendo, agora, que os pedidos foram providos segundo o entendimento médico e condizentes com a necessidade da recorrente.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, pelos fundamentos aqui transcritos, para reformar a sentença, a fim de:

1- DETERMINAR que o Município de Cachoeiro de Itapemirim, no prazo de até 20 (vinte) dias, comece a fornecer acompanhamento domiciliar (home care), por técnico de enfermagem, pela carga horária de 12 horas diárias, enquanto durar a necessidade da paciente, a qual deverá ser aferida a partir de relatórios periódicos elaborados por profissionais médicos que já a atendem em seu domicílio.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)